Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO DE LUXO. ART. 18 DO CDC. PRAZO DE TRINTA DIAS. FLEXIBILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OPÇÕES JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS. RESTITUIÇÃO. VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE). DANOS MORAIS. VERIFICADOS. DANOS MATERIAIS. IPVA E SEGURO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPRESSÃO ECONÔMICA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para: (i) afastar a imediata rescisão contratual; (ii) determinar a substituição de veículo defeituoso por outro novo equivalente; (iii) prever subsidiariamente a restituição do valor do bem conforme a Tabela FIPE; (iv) afastar a responsabilidade da oficina mecânica quanto à substituição e restituição do veículo; (v) excluir condenação relativa a IPVA e seguro; e (vi) reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao estabelecer a substituição do veículo como obrigação principal e a restituição do valor do bem pela Tabela FIPE como providência subsidiária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das circunstâncias excepcionais relacionadas ao atraso no reparo do veículo; (iii) determinar se o acórdão deixou de individualizar adequadamente a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo; (iv) definir se houve adoção de premissa fática equivocada quanto à retirada e utilização do veículo pelo consumidor; e (v) estabelecer se houve erro material na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atribuídos a uma das requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.
4. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão examine, de forma clara, coerente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
5. A contradição apta a autorizar o manejo dos embargos declaratórios é exclusivamente a interna, verificada entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com mera discordância da parte quanto à solução jurídica adotada
6. Inexiste contradição entre a determinação de substituição do veículo defeituoso e a previsão subsidiária de restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE, quando o acórdão estabelece relação sucessiva e excludente entre as providências previstas no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, priorizando a substituição do produto e reservando a restituição pecuniária apenas para hipótese de inviabilidade material ou jurídica da obrigação principal.
7. Não há omissão quanto às alegadas circunstâncias excepcionais relacionadas à demora no reparo do veículo quando o acórdão reconhece a incidência do prazo legal previsto no artigo 18, §1o, do CDC e afasta, de forma fundamentada, a existência de convenção válida apta à sua flexibilização.
8. O acórdão individualizou adequadamente a responsabilidade das rés, reconhecendo a responsabilidade solidária da concessionária e da importadora pelas obrigações decorrentes do vício do produto e afastando a responsabilidade da oficina quanto à substituição e restituição do veículo.
9. Não se verifica premissa fática equivocada quando o acórdão se fundamenta em elementos probatórios constantes dos autos e realiza valoração racional das provas produzidas, em conformidade com o artigo 371 do Código de Processo Civil.
10. Inexiste omissão quanto ao afastamento da condenação ao ressarcimento de IPVA e seguro veicular, por se tratar de despesas inerentes à titularidade dominial do bem, independentemente de sua efetiva utilização.
11. Nas hipóteses em que a condenação abrange obrigação de pagar quantia certa cumulada com obrigação de fazer dotada de expressão econômica, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a totalidade da condenação, compreendendo ambas as obrigações, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
12. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a extensão da sucumbência efetivamente atribuída à parte, incidindo apenas sobre os capítulos condenatórios em relação aos quais subsista sua responsabilidade.
13. Caracteriza mero inconformismo da parte a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada pelo colegiado, circunstância incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
14. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
15. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Embargos de declaração opostos por BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A., PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e DEVAIR MARIA TEIXEIRA conhecidos e desprovidos. Aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração opostos por BMQ AUTOMÓVEIS LTDA. conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado.
Tese de julgamento:
1. A substituição do produto defeituoso e a restituição do valor pago prevista no artigo 18, §1o, do CDC possuem natureza alternativa e excludente, admitindo-se condenação sucessiva com restituição apenas subsidiária.
2. A ausência de convenção válida entre fornecedor e consumidor impede a flexibilização do prazo legal de 30 dias para saneamento do vício do produto previsto no artigo 18, §1o, do CDC.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução da controvérsia.
4. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo exige análise concreta da participação de cada agente na comercialização do produto e no nexo causal do dano.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a extensão específica da sucumbência atribuída a cada litigante.
6. Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já apreciada configuram caráter protelatório e autorizam aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.